Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-77.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo à Apelação. Embargos de terceiro. Sentença que julgou procedentes os Embargos de terceiro, ante o reconhecimento de que o bloqueio se deu sobre valores impenhoráveis, de propriedade da apelada, terceira estranha ao processo, bem como condenou a embargada em honorários advocatícios.

Apelação. Insurgência da Municipalidade apenas quanto à fixação de honorários.

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo à Apelação. Embargos de terceiro. Sentença que julgou procedentes os Embargos de terceiro, ante o reconhecimento de que o bloqueio se deu sobre valores impenhoráveis, de propriedade da apelada, terceira estranha ao processo, bem como condenou a embargada em honorários advocatícios.

Apelação. Insurgência da Municipalidade apenas quanto à fixação de honorários. Acolhimento. Montante bloqueado através de sistema Bacenjud. Conta poupança que, na data do bloqueio, possuía titularidade conjunta da embargante e da executada original. Exequente que, constatado que os valores pertenciam a terceira pessoa, concordou com o desbloqueio. Observância do princípio da causalidade. Honorários afastados. Recurso Provido.

Recurso Adesivo. Insurgência da Embargante quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Pretensão a fixação nos mesmos em R$ 1.000,00. Recurso prejudicado em razão do afastamento da condenação da municipalidade em honorários.